Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722326-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE GOMES LIMA APELADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Viviane Gomes Lima, em face de sentença (ID 22445409) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco GMAC S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a devolução do valor de R$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais), previsto no item 3.5 do contrato, admitida a compensação com as prestações devidas. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do Apelo, verifiquei que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/11/2020 e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja 12/11/2020 (ID 22445411). Dessa forma, o prazo recursal de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC/15) iniciou-se aos 13/11/2020 (sexta-feira), nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/2006, findando-se em 3/12/2020 (quarta-feira). Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 4/12/20 (ID 22445420). Por meio de despacho (ID 22811143), salientei tais considerações e determinei que a Apelante demonstrasse a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. No entanto, restou certificado nos autos que, em 9/2/2021, decorreu in albis o prazo para a manifestação da Recorrente (ID 23211647). Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator